Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DO TEMPO DE SERVIÇO EXCEDENTE, ORIUNDO DE RECONTAGEM EM RAZÃO DO PARECER No 2.095/2006 PROPES/PGDF (CIRCULAR No 109/2006-DRH/SAO/SES). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu prejudicial de mérito e declarou prescrito o direito de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada e não considerada para qualquer efeito, com base no prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932.
2. A parte recorrente, servidora pública, encontra-se aposentada com proventos proporcionais sobre 27 anos de contribuição. A aposentadoria foi concedida em 1996 e homologada em 2001 pelo TCDF.
3. Em 03/11/2006 o Distrito Federal, através do Ofício Circular no 109/2006–DRH/SAO/SES, recomendou e orientou sobre a operacionalização, para que fosse averbado administrativamente o tempo de serviço devidamente comprovado no regime celetista trabalhado sob condições insalubres, para todos os servidores, referente ao período anterior à vigência da Lei no 8.112/90, com base no parecer lá mencionado (Parecer no 2.095/06 PROPES/PGDF).
4. Em 15/09/2014 a Secretaria de Estado de Saúde do DF emitiu Certidão de Tempo de serviço no 2046/2014 (ID 18321457 – pag. 4), no qual informa a totalização dos dias apurados, sob a égide da nova sistemática adotada a partir de 2006 (conforme indicado no Ofício Circular no 109/2006–DRH/SAO/SES e Parecer no 2.095/06 PROPES/PGDF).
5. No julgamento do REsp 1270439-PR, representativo de controvérsia, Tema 529, a 1a Seção do STJ, fixou o entendimento que “[...] O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). [...]”.
6. Assim, como o reconhecimento do tempo de serviço da parte autora, não utilizado para qualquer fim, quando da aposentadoria, ocorreu em 15/09/2014 e a presente ação foi proposta em 09/05/2019, não há que se falar em ocorrência de prescrição do direito da parte na conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada.
7. Afastada a prejudicial de prescrição, nos termos do § 4o, do art. 1.013 do CPC, é caso de se julgar o mérito da questão.
8. A implementação da contagem de adicional por tempo de serviço sob condições insalubres resultou em revisão da contagem de tempo de serviço total, que, no caso concreto, teve como consequência a constatação que não foram utilizados 03 (três) meses de licença prêmio da parte autora. Viável, pois, a conversão em pecúnia do período de licença prêmio não utilizado, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. Precedentes: STJ, REsp 1682739, Segunda Turma, DJE 23.08.2017; TJDFT, Acórdão no 943385, 1a Turma Recursal, DJE 02.06.2016; TJDFT, Acórdão n.1045907, 2a Turma Recursal, DJE 25.09.2017; TJDFT, Acórdão no 1041620, 3a Turma Recursal, DJE 29.08.2017; TJDFT, Acórdão no 1168003, 3a Turma Recursal, DJE 08.05.2019.
9. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 34.330,74, referente a 03 meses de licença prêmio (3 X R$ 11.443,58), não usufruídas e consideradas no valor indicado pela parte autora, referente a outubro de 2014 (conforme extrato do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos, ID 18321457 - Pag. 6).
10. A atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). A correção monetária será aplicada a partir de outubro de 2014 e os juros de mora a contar da citação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a prejudicial de mérito e reformar a sentença, conforme supra.
12. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas extras, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido